Tribunal: TJDFT
Processo: 0743517-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS COM BASE NOS DECRETOS PRESIDENCIAIS No 11.302/2022 E No 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. COMUTAÇÃO ANTERIOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu os pedidos de indulto, fundamentado no Decreto no 11.302/2022, e de comutação de penas, com base no Decreto no 11.846/2023. A defesa sustentou que os crimes impeditivos não foram praticados em concurso com os crimes não impeditivos, além de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal em relação à classificação de crimes hediondos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o agravante faz jus ao indulto pleno com base no Decreto no 11.302/2022, à luz do conceito de concurso de crimes; e (ii) avaliar a possibilidade de comutação de penas, considerando a aplicação do Decreto no 11.846/2023 em situações de comutações já concedidas anteriormente e de roubos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019, se configurariam crimes impeditivos/hediondos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Decreto no 11.302/2022 impede a concessão de indulto a crimes não impeditivos enquanto as penas de crimes impeditivos não forem integralmente cumpridas, sendo necessário considerar a unificação de penas, inclusive em casos de execuções distintas.
A jurisprudência recente do STF e do STJ indica que o conceito de "concurso" previsto no Decreto no 11.302/2022 abrange também a unificação de penas em execuções distintas, sendo, portanto, aplicável no caso concreto.
Quanto à comutação, o Decreto no 11.846/2023 permite nova comutação mesmo para apenados já beneficiados por decretos anteriores, desde que preenchidos os requisitos específicos.
A lei penal mais gravosa não retroage para atingir crimes cometidos anteriormente, motivo pelo qual os crimes praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019 não podem ser classificados como hediondos.
Determina-se a reanálise pelo juízo de origem, pois não foram analisados os demais requisitos exigidos para a concessão da comutação com base no Decreto no 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A vedação do indulto a crimes não impeditivos enquanto perdurar o cumprimento de pena por crimes impeditivos abrange situações de unificação de penas em execuções distintas.
A retroatividade da lei penal mais gravosa, como a que classifica crimes como hediondos, é vedada.
O Decreto no 11.846/2023 permite a concessão de nova comutação a apenados já beneficiados anteriormente, desde que preenchidos os requisitos específicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 157, § 2o, V; Lei no 7.210/1984, art. 111; Lei no 8.072/1990, art. 1o, II; Decreto no 11.302/2022, arts. 7o, 11; Decreto no 11.846/2023, arts. 3o, 4o, 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21/02/2024; STJ, AgRg no HC 856.053/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1938637, rel. Des. Leila Arlanch, j. 24/10/2024.